Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO PARITÁRIA. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, o qual busca a execução de título executivo extrajudicial em face do executado/recorrido.

3. O Juízo de origem verificou que a parte executada/recorrida tem domicílio em outra unidade da federação e extinguiu a execução.

4. O Juiz sentenciante ainda concluiu que, embora exista cláusula de eleição de Foro no contrato, a competência em sede da Justiça Especial está totalmente contida na norma do artigo 4o de LJE, que não deixa espaço para aplicação subsidiária de eventual foro de eleição, como previsto no artigo 63 do Código de Processo Civil.

5. O artigo 4o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, prevê que: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

6. Portanto, em conformidade com o inciso I do referido artigo, o autor/exequente poderá propor a demanda no domicílio do réu ou, no local onde ele mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.

7. Desse modo, por se tratar de relação paritária, o recorrido/devedor possuir estabelecimento no GAMA/DF, qual seja, a sociedade empresarial objeto do contrato de compra e venda em questão (ID. 27559798 – Pág. 1), entendo que deve ser respeitada a cláusula de eleição de foro, conforme os termos do contrato de ID. 27559798 – Pág. 5. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1136438, 07442913420178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença que se anula para reconhecer a competência do juízo de origem e determinar o prosseguimento do feito.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).